Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-53.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A busca e apreensão é regida pelo Dec.Lei 911/69 cujo §2o tem a seguinte redação: "§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
2. O Decreto-Lei 911/69 seguiu os parâmetros gerais de verificação da mora, segundo os quais, a dívida com vencimento certo constitui em mora o devedor a partir do vencimento ("dies interpellat pro homine'). O §2o referido se refere à "comprovação da mora" mediante a carta com aviso de recebimento, porém é clara no sentido de não exigir assinatura do destinatário. Salvo reconhecimento de inconstitucionalidade da lei, prevalecem seus termos.
3. Comprovada a remessa de correspondência notificadora para o endereço do Réu, e o recebimento da mesma por morador do local, considera-se comprovada a mora para o exercício da ação de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido.